Tribunal: TJPA
Processo: 0804566-22.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804566-22.2021.8.14.0045

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147 e 129, § 1º,
DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE
.
A LEGÍTIMA DEFESA SE CONSTITUI NA CONDUTA DO AGENTE QUE REAGE A AGRESSÃO OU AMEAÇA DE AGRESSÃO, SENDO RELEVANTE À SUA OCORRÊNCIA A PRESENÇA DOS SEUS PRESSUPOSTOS LEGAIS, QUAIS SEJAM, OS ELEMENTOS OBJETIVOS (EXISTÊNCIA DE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, MODERAÇÃO NO USO DOS MEIOS NECESSÁRIOS) E O ELEMENTO SUBJETIVO (VONTADE DO AGENTE EM SE DEFENDER). TEM-SE, NO CASO DOS AUTOS, QUE A VÍTIMA NÃO AGREDIU OU AMEAÇOU, DE QUALQUER FORMA, O APELANTE, QUE EMPURROU A VÍTIMA E A AGREDIU COM SOCOS, ALÉM DE BATER SUA CABEÇA CONTRA O VASO SANITÁRIO, NÃO SE CONFIGURANDO A LEGÍTIMA DEFESA.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE
. NÃO MERECE ACOLHIMENTO O PLEITO CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO⁄ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DELITO DE LESÕES CORPORAIS, PORQUE OS OBJETOS JURÍDICOS TUTELADOS SÃO ABSOLUTAMENTE DIFERENTES, POIS, ENQUANTO NO DELITO DE LESÃO CORPORAL PROTEGE-SE A INCOLUMIDADE E A SAÚDE FÍSICA, NO CRIME DE AMEAÇA, BUSCA-SE TUTELAR A TRANQUILIDADE ESPIRITUAL DA VÍTIMA. ADEMAIS, AS CONDUTAS PRATICADAS PELO APELANTE FORAM AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES ENTRE SI, MUITO EMBORA APRESENTADAS DENTRO DE UM MESMO CONTEXTO FÁTICO, NA MEDIDA EM QUE, APÓS AGREDIR A VÍTIMA COM SOCOS, AFIRMOU QUE COLOCARIA FOGO NA CASA DESTA COM ELA E O FILHO DENTRO, SE MOSTRANDO PERTINENTE O RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

DO SURSIS
.
NÃO PROVIMENTO
.
APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 77, II, DO CP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, II e art. 147, do Código Penal c/c Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 14632035, que, de acordo com o IPL, no dia 24/10/2021, por volta das 07h30min, em uma residência localizada na Rua Central, município de Pau D’Arco, o ora apelante ofendeu a integridade física da vítima, Sr.ª Taisa Ferreira dos Santos, sua companheira, desferindo contra esta socos, murros e empurrões, além de bater sua cabeça contra o vaso sanitário, provocando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito, além de a ameaçar de mal injusto e grave.

Conforme os autos, a vítima e o apelante mantinham relacionamento amoroso por aproximadamente 05 anos, não havendo filhos, e no dia dos fatos estavam na residência de uma prima da vítima quando, por volta das 07 horas, o apelante começou a fumar no interior da residência, tendo a vítima pedido para que fosse fumar do lado de fora, e, em razão de tal pedido, passou a agredir a vítima, que correu e procurou abrigo no banheiro, onde estava sua prima, porém, o apelante entrou e passou a agredi-la, batendo sua cabeça contra o vaso, o que abriu um corte em sua testa, afirmando que iria mata-la e tocar fogo na casa com ela e o filho dentro.

A prima da vítima, Marsiclea Rodrigues da Silva, testemunha do fato, afirmou a conduta do apelante.

Que o irmão do apelante, Ednon, tentou apaziguar a briga, sendo ameaçado.

A vítima afirmou não ter sido a primeira vez que fora agredida, requerendo medidas protetivas que foram deferidas, afirmando temer por sua vida.

Em razão do ocorrido, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 1º, II, c/c art. 147 e art. 61, II, f, do Código Penal e art. 5º, II, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Em ID Em ID 14632009, auto de exame de corpo de delito, confirmando a agressão sofrida pela vítima.

Em ID 14632036, recebida a denúncia.

Em ID 14632044, resposta à acusação.

Em Sentença, ID 14632060, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia e condenou o ora apelante em seus exatos termos, restando a pena, ao final, cominada em 01 ano e 02 meses de detenção para o crime do art. 129, § 1º, II, do CP e de 02 meses de detenção em razão do crime do art. 147, além do pagamento de 01 salário-mínimo de indenização à vítima.

Em razões recursais, ID 14632064, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja o apelante absolvido, com reconhecimento da legítima defesa uma vez que foi agredido pela vítima, sendo sua conduta acobertada pela excludente de ilicitude, bem como a aplicação ao caso do princípio da consunção, na medida em que a ameaça deve ser absorvida pelo crime de lesão corporal uma vez que ocorridos nas mesmas circunstâncias e aplicação do sursis, nos termos do Enunciado 7, do VI FONAVID.

Em contrarrazões, ID 14632068, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 15062375, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 1º, II e art. 147, do Código Penal c/c Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Do Mérito
:

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática dos crimes pelos quais fora condenado sob alegação de legítima defesa, pois, afirma, apenas reagiu a injusta agressão da vítima, bem como para que se aplique ao caso o princípio da consunção,
que a ameaça seja absorvida pelo crime de lesão corporal e para que se aplique em seu benefício o
sursis
, nos termos do Enunciado 7, do VI FONAVID.

DA LEGÍTIMA DEFESA

Requer a defesa que se promova a absolvição do apelante sob alegação ter agido este sob o manto da legítima defesa.

Adianto que não advém razão ao apelo.

A legítima defesa se constitui na conduta do agente que, se utilizando dos meios à sua disposição, reage a agressão injusta, sendo relevante à sua ocorrência a presença dos seus pressupostos, quais sejam, os elementos objetivos (existência de agressão injusta, atual ou iminente) contudo, dos relatos constantes nos autos não se depreende que o ora apelante agiu em defesa própria, pois, de tudo que consta, não estava sofrendo, ou prestes a sofrer, qualquer tipo de agressão.

Importa ressaltar que a legítima defesa se configura com a existência concreta dos seus pressupostos, sendo assim definida pelo Professor Nelson Hungria:

“A agressão (...) deve ser injusta, isto é, representar uma conduta proibida ou desautorizada pelo direito. Não é necessário que constitua um
injusto penal
: basta que seja contrária ao direito
in generi
. Não entra em linha de conta a ação, embora que prejudicial ao agredido e moralmente reprovável, não revista o cunho de injuricidade [antijuridicidade]”. (HUNGRIA, 1978, p. 295, grifo no original)”

Do caso em apreço não se observa a presença dos elementos constitutivos da legítima defesa na medida em que inexiste qualquer relato de agressão, ou ameaça de agressão do apelante pela vítima, não subsistindo, portanto, o pressuposto subjetivo, ou seja, a vontade do agente em se defender.

Assim, apesar das alegações do recorrente sua versão de legítima defesa não se sustenta, pois apresenta relato divergente daqueles prestados pela vítima e testemunha, como se denota dos depoimentos colhidos em Juízo e cuja mídia está colacionado aos autos, razão pela qual peço vênia para não os reproduzir, de onde o que se observa que, sem qualquer motivo aparente, passou a agredir à vítima, tendo desferido socos contra esta, tendo a empurrado e batido sua cabeça contra o vaso sanitário, tendo a testemunha, Srª. Marsiclea, ratificado o relato da vítima,

não havendo nos autos prova capaz de sustentar a tese do apelante de que agiu em legítima defesa em razão de a vítima ter arremessado contra sua pessoa uma lata de cerveja, sendo sua versão desprovida de lastro probatório, não prevalecendo, de forma alguma, sua versão, pois esta, para que seja reconhecida, como já relatado,
é necessário que o agente se defenda de agressão injusta, atual ou iminente, e por meio do uso moderado dos meios necessário a repelir a agressão, o que não se evidencia nos autos.

Tem-se, no presente caso, que a vítima não proferiu qualquer ofensa ou ameaça ao apelante, não restando configurada, portanto, a legítima defesa pois não houve injusta agressão ou ameaça de tal ocorrência, além de o meio empregado ter se mostrado excessivo, na medida em que o apelante desferiu vários golpes contra a vítima, como já exposto, e
a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP). MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO SIMPLES - LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA - ABSOLVIÇÃO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca da legítima defesa putativa, sabe-se que este se revela instituto que exige, para sua configuração, um equívoco acerca de um dos elementos objetivos da legítima defesa. Ou seja, na legítima defesa putativa, o indivíduo imagina estar em legítima defesa, reagindo contra uma agressão inexistente. Trata-se de discriminante putativa: há erro quanto à existência de uma justificante. 2.
Exige-se, para se caracterizar a legítima defesa, que concorram, simultaneamente, a agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado ''animus defendendi''. 3. Além da desproporção entre a ação em cotejo e as alegadas injustas agressões e ameaças noticiadas, porém não demonstradas, o réu também não comprovou ter agido com animus defendendi, sendo vedado ao mesmo se escusar da responsabilidade que lhe é inerente sob o pretexto de ter agido em legítima defesa.
(TJ-MG - APR: 10392090145351001 Malacacheta, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 20/11/2012, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/11/2012)
Grifei.

Acerca da impossibilidade de absolvição do apelante foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis:

“
De acordo com o artigo 25 do Código Penal, entende-se em
legítima defesa
quem, usando
moderadamente dos meios necessários
, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu
ou de outrem.

No presente caso, o réu não produziu nenhuma prova de que agiu utilizando os meios necessários e moderados para repelir injusta agressão por parte da vítima, versão que se manteve isolada nos autos, até mesmo porque, ao contrário do que afirmou em seu depoimento em juízo, sequer comprovou que a vítima tinha praticado algum ato com o intuito de agredi-lo.

O que restou evidenciado é que a vítima foi agredida com extrema violência e sem motivo aparente pelo acusado, fato este que fora comprovado não só pelas provas documentais e periciais colhidas em inquérito policial, mas também pelo depoimento da informante, que presenciou o desenrolar dos fatos e dos delitos cometidos pelo réu.
.”

Assim, em tendo restado provado nos autos que a ação do apelante não se deu em legítima defesa, não há como ser dado provimento ao seu apelo, devendo ser mantida sua condenação, nos termos em que proferida.

DA CONSUNÇÃO

Pretende o apelante, em um segundo tópico do apelo, que se aplique ao caso o princípio da consunção, afirmando
que a ameaça deve ser absorvida pelo crime de lesão corporal uma vez que ocorridos nas mesmas circunstâncias fáticas.

Não advém razão ao apelo.

Para que o crime de ameaça seja absorvido pela lesão corporal, necessário que ocorra no mesmo contexto fático e, de acordo com o que consta dos autos, o ora apelante agrediu a vítima e após as agressões passou a ameaçá-la de mal futuro, tendo afirmado, segundo depoimento da testemunha, que colocaria fogo na casa com ela e o filho dentro, não havendo que se falar na pretendida absorção, pois, como nos orienta a jurisprudência, o delito de ameaça só há que ser absorvido pelo de lesão corporal quando subsidiário a este, o que não é o caso dos autos. Acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção em casos como o dos autos é a jurisprudência, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL - AMEAÇA, CRIME SUBSIDIÁRIO - DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CP - NECESSIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado em âmbito de violência doméstica, não há falar em absolvição. O delito de ameaça resta absorvido pelo de lesão corporal, quando o primeiro se trata de crime subsidiário em face do segundo. A agravante constante no art. 61, II, f do CP deve ser decotado quanto já qualifica o crime. v.v APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA E LESÃO CORPORAL -
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - Muito embora as condutas tipificadas nos arts. 147 e 129, § 9º, do Código Penal tenham ocorrido no mesmo contexto fático, elas traduzem comportamentos autônomos e independentes, eis que, além da ameaça não constituir meio necessário para o cometimento da lesão corporal, não se pode olvidar que as infrações ocorreram em momentos distintos, o que afasta a aplicação do Princípio da Consunção.
(TJ-MG - APR: 10521180045473001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 08/07/2020)

Portanto, em se tratando de crimes autônomos, praticados em momentos distintos, não há como ser dado provimento ao apelo.

DA APLICAÇÃO SURSIS

Quanto ao pedido para que se aplique ao caso o
sursis
, nos termos do que formulado no enunciado 7, do VI FONAVID, tenho por sua improcedência, na medida em que, apesar de a pena do apelante ter sido cominada em patamar inferior a 02 anos, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não o favorecem, não preenchendo o apelante, portanto, ao que determinado no inciso II, do art. 77 do CPB.

Assim, diante das provas colacionadas aos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque vastas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo-se, por consequência, ser mantida sua condenação.

Igualmente não há como ser dado provimento ao pleito de suspensão condicional da pena, pois, como se denota do dispositivo da sentença, o magistrado singular, atendendo às especificidades do caso concreto, assim já procedeu em sentença, assim se manifestando,
verbis
:

Por outro lado, possível a Suspensão Condicional da Pena (sursis penal), pois presentes os pressupostos previstos no Art. 77, do CP, motivo pelo qual a aplico pelo período de 02 (dois) anos, devendo o condenado:

1 –
Prestar serviços à comunidade (primeiro ano do prazo) – Art. 78, §1º, do CPB;

2 -
Comparecimento em juízo bimestralmente para informar e justificar suas atividades – Art. 78, CPB.

Considerando que o apenado não chegou a ser preso preventivamente e inexistindo elementos a indicar qualquer ameaça à ordem pública e a aplicação da lei penal, já tendo a instrução sido concluída, deixo de determinar a execução provisória do
sursis.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 29/08/2023